Tribunal: STF
Processo: RHC 59876
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
Pena. Condenação imposta a acusada reincidente em crime doloso da mesma natureza. Inexistência de nulidade. Defesas colidentes e um só advogado. Matéria apreciada em anterior pedido, que foi denegado. Descabimento da sua renovação. Recurso de "habeas corpus" conhecido como pedido originário, mas indeferido.